Tribunal: TJDFT
Processo: 0020772-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE SERVIÇO. REQUISITOS. ARTIGO 212 DA LEI 8.112/90. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ENFERMIDADE E O EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que seja configurado o acidente em serviço, faz-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a enfermidade que acomete o servidor e o desempenho das atribuições de seu cargo, nos termos do art. 212, da Lei n.8.112/90, vigente à época dos fatos.
2. Não comprovado o liame causal entre as atividades do cargo de professor e a doença que acometeu a autora, mostra-se indevido o acolhimento dos pedidos para pagamento dos benefícios daí decorrentes.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.